Tribunal: TJES
Processo: 5002953-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002953-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002953-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB
PACIENTE: BRUNO DRUMON BARBOZA, DARLEI RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

Advogado do(a) IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A
Advogado do(a) PACIENTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A
Advogado do(a) PACIENTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – POSSE DE ARMA DE FOGO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria. 2 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002953-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB
PACIENTE: BRUNO DRUMON BARBOZA, DARLEI RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

Advogado do(a) IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A
Advogado do(a) PACIENTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A
Advogado do(a) PACIENTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO DRUMOND BARBOSA e DARLEI RIBEIRO, os quais se encontram presos preventivamente.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de requisitos, para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, aos quais seria possível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

De acordo com os termos do Auto de Prisão em Flagrante, verifico que os pacientes sofreram investigação, que apura eventual associação criminosa, voltada para a prática de crimes de furto na região, oportunidade em que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi apreendida na residência do paciente Bruno uma pistola carregada, bem como produtos objetos de furtos.

Na residência do paciente Darlei, os policiais, munidos de mandado de busca e apreensão, apreenderam também objetos de furtos supostamente praticados, bem como uma pistola.

A afirmação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia preventiva não se sustenta, haja vista os elementos coligidos aos autos.

Isso porque, presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade, que se somam ao fato de que os pacientes foram localizados, em suas residências, guardando objetos que são fruto de furtos, assim como por serem possuidores de condenações anteriores, permitindo concluir pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, em especial, com o fim de preservar a ordem pública.

Nessa esteira, verifico que a decisão que manteve a prisão dos pacientes teceu considerações atinentes ao caso concreto, restando devidamente fundamentada. Vejamos:

“
Pois bem, neste contexto, considerando que houve a representação pela decretação da prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, bem como a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratandose de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, salientando a reiteração delitiva dos indiciados, que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelaram inócuas para resguardar a Ordem Pública, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória
.”

Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à manutenção do cárcere preventivo, afastando-se, deste modo, o pleito defensivo, na medida em que deve ser garantida a ordem pública, inclusive com o fim de evitar a reiteração delitiva.

Portanto, não há que se falar em desnecessidade da custódia cautelar, tampouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.